Tribunal: TJES
Processo: 5001579-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JADILSON ALVES SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SNIPER E RENAJUD. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CNIB E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS E LICITAÇÕES. SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a realização de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas SNIPER e RENAJUD, diligência no domicílio do executado por Oficial de Justiça, registro de indisponibilidade no CNIB e imposição de restrição à participação do executado em concursos e licitações públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização dos sistemas SNIPER e RENAJUD e a realização de diligências por Oficial de Justiça independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas executivas atípicas consistentes na proibição de participação em concursos e licitações públicas; e (iii) determinar se é admissível, no momento, a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, impondo aos sujeitos do processo atuação conjunta voltada à efetividade da tutela jurisdicional.

A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como RENAJUD e SNIPER, constitui meio legítimo de localização de bens, sendo prescindível o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua adoção.

O decurso temporal significativo desde a última tentativa de constrição patrimonial autoriza a renovação das pesquisas e a adoção de novas diligências para a satisfação do crédito.

A diligência por Oficial de Justiça no domicílio do executado revela-se medida adequada e proporcional para a certificação da existência de bens penhoráveis.

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exigem demonstração de indícios de ocultação patrimonial e subsidiariedade, não se prestando à punição do devedor.

Inexistindo prova de comportamento doloso do executado voltado à frustração da execução, mostram-se desarrazoadas as medidas de proibição de participação em concursos e licitações públicas.

A utilização do CNIB, por se tratar de medida executiva atípica, depende do efetivo esgotamento dos meios executivos típicos, o que não se verifica no momento, diante do deferimento de novas diligências de localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas SNIPER e RENAJUD para localização de bens do executado independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, em observância ao princípio da cooperação.

Medidas executivas atípicas, como a proibição de participação em concursos e licitações públicas, exigem demonstração de indícios de ocultação patrimonial e observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB possui caráter subsidiário e somente é admissível após o esgotamento dos meios executivos típicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.941/DF; STJ, REsp nº 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023; STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, REsp nº 1.969.105/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; TJMG, AI nº 1079419-15.2023.8.13.0000, j. 07.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001579-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
P
IANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO
:
JADILSON ALVES SOARES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
JADILSON ALVES SOARES
, que indeferiu a realização de diligências pelo Juízo com o intuito de localizar bens do devedor por meio dos sistemas SNIPER, RENAJUD e no domicílio do executado, registrar sua indisponibilidade perante o sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens) e proibir sua participação em concursos e licitações públicas.

Em suas razões id. 12054165 sustenta a agravante, em síntese, que para a utilização dos sistemas RENAJUD e SNIPER não há necessidade do esgotamento de outros meios de buscas ou adoção de medidas prévias pelo credor, tratando-se de ferramentas que visam garantir maior efetividade ao provimento jurisdicional.

Alega, ainda, a possibilidade de realização de diligências por Oficial de Justiça com relação aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, bem como a vedação de o agravado participar de licitações e concursos públicos.

No tocante a utilização do sistema CNIB, destaca que já esgotou todas as diligências cabíveis aptas a localizar bens do devedor, sendo que a execução se realiza no seu interesse, devendo ser disponibilizados meios concretos à satisfação do seu crédito.

E mais: a inserção da indisponibilidade de bens no sistema CNIB não obsta a prática de atos sobre os bens imóveis, apenas servindo para informar terceiros interessados, que poderão ter como consequência a impossibilidade de registro junto ao RGI.

No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a consequente reforma do
decisum

para determinar a utilização das ferramentas solicitadas.

Decisão de id. 12130190 deferindo em parte a tutela recursal antecipada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Verifica-se dos autos de origem que as tentativas de consultas aos sistemas judiciais SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, restaram infrutíferas.

Nesse cenário, registro que o Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente, visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, o art. 854 do CPC, possibilita ao juiz promover, por meio de sistemas eletrônicos, o bloqueio de ativos financeiros, objetivando a materialização do direito do exequente:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ademais, a legislação processual civil, ao estabelecer, em seu artigo 139, que é dever do juiz “
d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, acabou mitigando o princípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Todavia,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.

(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo, verifico que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoadas as medidas executivas atípicas de proibição de participação em concursos e licitações públicas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS- SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS PÚBLICOS - INEFICÁCIA DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE.

É possível a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o executado ao pagamento do débito, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
Hipótese em que a retenção do passaporte, do cartão de crédito, suspensão da carteira de habilitação e proibição da participação em concurso público não são medidas eficazes para garantir o pagamento do débito.
V. O processo executivo deve buscar a satisfação do crédito pelos meios menos onerosos ao devedor. O Código de Processo Civil de 2015 passou a admitir a adoção de medidas executivas atípicas, depois de esgotados todos os meios executórios convencionais e desde que comprovada a ocultação de bens pelo devedor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrada nos autos a postura desidiosa do devedor, que não envida nenhum esforço em pagar o débito no todo ou em parte, e esgotados outros meios para adimplemento da obrigação, mostra-se cabível o deferimento de medidas atípicas. (TJ-MG - AI: 10794191520238130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/10/2023, Data de Publicação: 17/10/2023)

No que tange aos pedidos de consultas aos demais sistemas, importa realçar que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a renovação de requerimento de consulta aos sistemas disponíveis para a localização de bens pode ser fundamentada tanto na alteração da situação econômica do devedor, quanto no decurso temporal da consulta anterior.

No tocante ao SNIPER, trata-se de sistema de investigação patrimonial criado pelo CNJ com a finalidade de conferir eficácia aos feitos executivos, revelando-se prescindível o esgotamento dos demais meios de localização de bens para sua utilização.

Corroborando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que, em execução fiscal movida contra Ayrton Braz Zacche, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Sniper. O agravante defende que a decisão contraria a jurisprudência, a qual dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas de busca de ativos disponibilizados pelo CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) se é necessária a comprovação de esgotamento das diligências tradicionais para autorizar a utilização do Sistema Sniper na busca de bens penhoráveis;
(ii) se o valor relativamente pequeno da execução ou a inexistência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial constituem óbices à utilização da ferramenta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 425 e nº 219 admite a utilização de sistemas de busca de ativos, como o BacenJud (atual Sisbajud), sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Tal entendimento é aplicável também ao Sistema Sniper, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para localizar bens e ativos de devedores. 4. O Sistema Sniper tem como finalidade auxiliar na investigação patrimonial e na recuperação de ativos, não sendo necessário qualquer indício de ocultação patrimonial, prática fraudulenta ou valor elevado da execução para seu uso. 5. A decisão de primeira instância, ao indeferir a utilização do Sniper, não observou o princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º), que impõe o dever de o Judiciário e as partes atuarem de forma colaborativa para garantir uma solução justa e efetiva em tempo razoável. 6. A ferramenta Sniper, ao centralizar e cruzar dados de diferentes bases de informações públicas, não viola garantias de sigilo fiscal ou bancário, pois visa a garantir a satisfação da execução em consonância com o direito da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A utilização do Sistema Sniper para busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, nem a comprovação de ocultação patrimonial ou fraude, sendo aplicável em qualquer execução. 2. A busca de ativos via Sniper visa a dar efetividade à execução e está amparada pelo princípio da cooperação, conforme o art. 6º do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 4º e art. 6º; Lei 11.382/2006; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (Tema 219); TJPR, AgInt 0054361-43.2023.8.16.0000, j. 21.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000, j. 30.11.2023. Data: 21/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002313-10.2024.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Sob tal premissa, observa-se a fluência do prazo de 02 (dois) anos entre a última pesquisa (31/01/2023) e novo pedido de diligências, razão pela qual entendo como pertinente a utilização do SNIPER, bem como pela renovação do RENAJUD e certificação de bens no domicílio do agravado por Oficial de Justiça.

Por fim, no que diz respeito ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de o uso do sistema depende do esgotamento das medidas ordinárias, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.

5.
Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior
.

6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

___________________

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO.

1. Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento n° 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas".

2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado".

3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor
.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.969.105/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Nesse contexto e considerando que restaram deferidos o uso dos sistemas SNIPER e RENAJUD, além de diligências por oficial de justiça para localização de bens na residência do devedor, entendo que não é possível deferir, no momento, a inclusão do CPF do devedor no CNBI, devendo tal questão ser levada ao crivo do Juízo
a quo

após a execução das novas medidas e em caso de não ser localizado patrimônio para a respectiva constrição.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a consulta aos sistemas SNIPER e RENAJUD e diligência por oficial de justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)